Tribunal: STJ
Processo: 1000502-32.2023.8.26.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746105 - SP (2024/0348168-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M L S
ADVOGADO
: DANILO HENRIQUE PASTRELLO - SP403666
AGRAVADO
: E DE L S
ADVOGADO
: NATÁLIA ANTONELI BRAGHERI - SP353705
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. FREQUENCIA
À ESCOLA. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
NECESSIDADE DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. A maioridade civil não implica, por si só, a cessação automática do dever de prestar
alimentos, especialmente em caso de necessidade do alimentando.
II. A constituição de nova família pelo alimentante não exime o dever de prestar
alimentos aos filhos anteriores, sendo dever do novo casal contribuir para o sustento
da prole comum.
III. Agravo interno a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6bdd9bf9-5312-42c4-9195-98dfe0e10003

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746105 - SP (2024/0348168-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M L S
ADVOGADO
: DANILO HENRIQUE PASTRELLO - SP403666
AGRAVADO
: E DE L S
ADVOGADO
: NATÁLIA ANTONELI BRAGHERI - SP353705
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. FREQUENCIA
À ESCOLA. PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
NECESSIDADE DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. A maioridade civil não implica, por si só, a cessação automática do dever de prestar
alimentos, especialmente em caso de necessidade do alimentando.
II. A constituição de nova família pelo alimentante não exime o dever de prestar
alimentos aos filhos anteriores, sendo dever do novo casal contribuir para o sustento
da prole comum.
III. Agravo interno a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. L. S. contra decisão singular do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF, por deficiência de
fundamentação.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil, ao negar o direito
da recorrente a alimentos, considerando sua condição de portadora de Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e transtornos de ansiedade, que limitam sua capacidade de
prover o próprio sustento.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 150).
É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, vejo que merece prosperar o agravo interno
interposto, a fim de que sejam reconsiderados os fundamentos adotados na decisão de
Documento eletrônico VDA51027163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:54
Código de Controle do Documento: 1dea7b06-f1e7-43c1-adc9-321cf3117dc8

fls. 133-134, uma vez que não foi adequada a aplicação da Súmula 284/STF, por
deficiência de fundamentação.
Passo à análise do recurso especial.
Originariamente, E. de L. S. ajuizou ação de exoneração de alimentos em
face de sua filha, M. L. S., alegando que esta atingiu a maioridade e possui plena
capacidade para se sustentar, enquanto ele constituiu nova família e enfrenta
dificuldades financeiras. Requereu a exoneração da pensão ou, subsidiariamente, a
redução do valor para 20% do salário mínimo.
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, considerando
que a alimentanda, embora maior de idade, ainda está estudando e necessita da
pensão para sua formação acadêmica, fixando o limite de 24 (vinte e quatro) anos para
a obrigação alimentar (fls. 57-59). O Juiz de primeiro grau apontou que a obrigação
está baseada no princípio da solidariedade familiar e não mais no poder familiar e citou
jurisprudência desta Corte (fl. 58):

A jurisprudência, por sua vez, é pacífica quanto à possibilidade da prorrogação do
pagamento da pensão alimentícia ao filho recém-alçado à maioridade, mas
frequentando instituições de ensino ou de formação profissional até “a colação de
grau em curso de ensino superior”, respeitado o limite de 24 (vinte e quatro anos)
de idade.
A esse respeito, confira-se:

"o filho que chega à maioridade necessitando de reforço monetário para
prosseguir com honestos projetos estudantis, adquire o direito de exigir dos
pais e dos demais devedores, na falta dos primeiros, a prorrogação do dever
de prestar alimentos e que acabaria nos seus dezoito anos, recorrendo ao
Judiciário para que o Juiz os obrigue, em caso de recusa, por ser
inadmissível legalizar a ruptura da prestação de alimentos civis sem alcançar
o resultado esperado. A pretensão não se sustenta mais no art. 1694 do CC,
porque o poder parental está extinto com a maioridade; funda-se, sim, no art.
1695, do CC, cujo princípio é o da solidariedade familiar ininterrupta e
consentânea com os dizeres dos artigos 229 e 1o, III, da Constituição
Federal" (...)- STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AR Esp 630119 SP
2014/0304110-4 Data de publicação:
.
30/04/2015

Nesse contexto, restou comprovado que a requerida conta com 18 anos de idade,
está estudando e tem despesas próprias da atividade escolar. Por outro lado, o
requerente é gestor de operações agrícolas e informou gastos ordinários, em tese,
comuns a requerida e sua genitora, de modo que possui condições de ajudar sua
filha, ainda mais, nessa fase tão importante de formação acadêmica.

(...)

Nessa ordem de ideias, vale a pena consignar, entretanto, que a pensão não
poderá perdurar indefinidamente.
Assim, e de modo a evitar nova lide, a alimentanda somente terá direito ao seu
recebimento dos alimentos enquanto permanecer vinculada junto a instituições de
ensino, observado o limite máximo de 24 (vinte e quatro) anos de idade, ficando,
no caso, o alimentante automaticamente exonerado a partir da data em que a
requerida completar 24 anos.

Documento eletrônico VDA51027163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:54
Código de Controle do Documento: 1dea7b06-f1e7-43c1-adc9-321cf3117dc8

O Tribunal de origem reformou a sentença, exonerando o alimentante do
pagamento da pensão alimentícia, ao entender que a alimentanda atingiu a
maioridade, não está matriculada em curso superior e não possui incapacidade
laborativa comprovada (fls. 79-83).
A recorrente sustenta que a decisão desconsiderou sua condição de
portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e transtornos de ansiedade, que
limitam sua capacidade de prover o próprio sustento, além de violar os arts. 1.694 e
1.696 do Código Civil. Documentos às fls. 41 e 42.
Não há dúvidas acerca dos problemas de saúde da recorrente, que
apresenta "dificuldades de autonomia e comunicação interpessoal" (fl. 42).
O laudo neurológico considerado informa que a recorrente necessitou de
acompanhamento psicológico em outras ocasiões. É portadora de sintomas de
transtorno do espectro autista TEA (CID F841) e sintomas fóbico ansiosos e
instabilidade de humor (CID F10) (fl. 42).
A jovem apresenta, portanto, fragilidade limitante para sua integração social
e inserção no mercado de trabalho, não podendo, somente por ter completado 18
(dezoito) anos, ser desamparada financeiramente pelo pai, pois se o pai decidiu formar
nova família foi porque se sentiu apto a sustentá-la e tem o dever de, por solidariedade
familiar, dar a filha o suporte necessário.
Os tratamentos psicológicos são longos e dispendiosos. Com sua saúde
mental resguardada, a recorrente poderá se preparar e se fortalecer para buscar sua
colocação no mercado de trabalho e, principalmente, continuar seus estudos.
A sentença acertadamente resolveu manter os alimentos até os 24 (vinte
quatro) anos da recorrente, com comprovação de estar inserida em instituições de
ensino.
Há jurisprudência desta Corte que manteve alimentos à ex-mulher,
exatamente pelo fato da mãe cuidar de filho com transtorno do espectro autista.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE DO BINÔMIO
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
ALIMENTOS DEVIDOS A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem pressupõe
a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à possibilidade
do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso especial (Súmula 7
/STJ).
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com
termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou
recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios.
Documento eletrônico VDA51027163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:54
Código de Controle do Documento: 1dea7b06-f1e7-43c1-adc9-321cf3117dc8

Portanto, a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações
excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou
impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da dificuldade de
inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à obrigação de assistência
pessoal e diária a seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista -
TEA, os alimentos são necessários por período indeterminado. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial,
a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.691.521/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
Em face do exposto, reconsiderando a decisão de fls. 133-134, conheço do
agravo para dar provimento ao recurso especial para a reforma do acórdão recorrido,
restabelecendo os termos da sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:54
Código de Controle do Documento: 1dea7b06-f1e7-43c1-adc9-321cf3117dc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.105 / SP
Número Registro: 2024/0348168-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005023220238260125
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L S
ADVOGADO : DANILO HENRIQUE PASTRELLO - SP403666
AGRAVADO
: E DE L S
ADVOGADO : NATÁLIA ANTONELI BRAGHERI - SP353705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M L S
ADVOGADO : DANILO HENRIQUE PASTRELLO - SP403666
AGRAVADO
: E DE L S
ADVOGADO : NATÁLIA ANTONELI BRAGHERI - SP353705
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51387144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:00
Código de Controle do Documento: 56c304ee-f3e9-4bbf-b414-cefabe7e6aa4

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:00
Código de Controle do Documento: 56c304ee-f3e9-4bbf-b414-cefabe7e6aa4